Tribunal: STF
Processo: AI 724896
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. OFENSA
   REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos
   embargos de declaratórios para suprir a omissão, é inviável o
   recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
II - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional e normas do edital do concurso aplicáveis à
   espécie. Inadmissibilidade do RE.
III - Não há contrariedade ao
   art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
IV - Agravo regimental
   improvido.